Tribunal: TJMT
Processo: 1066321-14.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066321-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORHAYNE LUIZA PEREIRA - CPF: 052.531.701-54 (RECORRENTE), JEFFERSON FERNANDO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 043.905.571-73 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066321-14.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nu Pagamentos S/A

Recorrida(s):

Lorhayne Luiza Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COMPRA COM O CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA NÃO REALIZADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS IMPEDITIVAS, MODIFICATIVAS E EXTINTIVAS DO DIREITO. ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade, razão pela qual não acolho a preliminar.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No caso dos autos, está satisfatoriamente comprovado, que a compra no valor de U$ 2.393,08 (R$ 12.934,64), foi realizada na cidade de Nova York (Estados Unidos), por meio do cartão físico com final 4916 e a autora comprovou que no mesmo dia da compra (03/09/2023), utilizou o cartão de crédito físico, final 4916, em Cuiabá/MT, confirmando a fraude perpetrada.

4. Além disso, a autora tentou exaustivamente resolver a questão de maneira administrativa, pois efetuou diversos protocolos, conversas pelo ‘chat’ do aplicativo bancário e reclamação administrativa no Procon, no entanto, todos sem sucesso.

5. Não restou comprovada a legitimidade do débito imputado a autora, configurando falha na prestação do serviço.

6. Situação concreta que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, ante a resistência do banco reclamado em promover o estorno da despesa não reconhecida, tendo a autora que contrair empréstimo para efetuar o pagamento da fatura, ante ao risco de ter seu nome negativado, resultando, assim, na necessidade de indenizá-la pelo dano moral sofrido.

7. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro,
mantenho a aplicação da regra do artigo
42
do
CDC
, vez que contrária

a boa-fé objetiva da requerida na cobrança lançada, conforme entendimento do Superior

Tribunal de Justiça:
“a restituição em dobro do
indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido,

revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé

objetiva”
(EAREsp nº 676.608).

9. A sentença que, após acolhimento dos embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
do pedido inicial para
:
a) CONDENAR a Requerida a restituir a autora o valor total de
R$25.869,28 (vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos),
a título de indenização por danos materiais, uma vez reconhecida a repetição do indébito
, devendo o valor arbitrado ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde a cobrança indevida, de acordo com o artigo 389 do Código Civil, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.
b) CONDENAR a Requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

pelos danos morais
, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024